Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa. Direito Penal E Processo Penal. Furto. Pedido De Absolvição. Inviabilidade. Autoria E Materialidade Comprovadas. Palavra Das Testemunhas. Arrombamento. Condenação Mantida. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para condenar o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado) à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir.

3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima e das testemunhas tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu mediante arrombamento, em proveito do grupo, bens de seu vizinho, mantém-se a condenação e a respectiva qualificadora.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.